Tribunal: TJES
Processo: 5005909-70.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Questão Prejudicial
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005909-70.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MARCIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Mandado de Segurança Criminal
-
Nº 5005909-70.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de mandado de segurança, no qual figura como requerente
MARCIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vitória.

Aduz, na inicial do presente
mandamus,
que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público em 13/05/2021, nos Autos nº 0009681-88.2021.8.08.0024, pela prática da conduta tipificada no artigo 302, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2018.

Afirma a defesa que, na ocasião, restou demonstrado que o réu teve uma crise convulsiva que o fez perder os sentidos, culminando no acidente automobilístico.

Prossegue aduzindo que, em decisão proferida em 27 de maio de 2021, o Juízo
a quo
acolheu o pleito do
parquet
no que se refere à medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por prazo indeterminado, até ulterior deliberação do juízo.

Sustenta a defesa que a medida determinada é desproporcional à situação dos autos, vez que o acusado é primário, além de inexistir qualquer outra autuação por eventual infração de trânsito.

Fundamenta que a aptidão do impetrante para conduzir veículos restou demonstrada em laudos médicos, sendo que ele faz uso de medicação específica, com acompanhamento de médico neurologista, para prevenir o aparecimento de convulsões em indivíduos com epilepsia.

Sustenta, também, que o impetrante exerce a função de motorista em designação temporária no Município de Santa Teresa, contudo está sendo restringido o seu exercício ao trabalho, em razão de necessitar conduzir veículo automotor para o desempenho de suas atividades como motorista profissional.

Argumenta, ademais, que a manutenção da habilitação do acusado não implicará em risco à ordem pública, não sendo apontada na r. decisão nenhuma circunstância objetiva para tanto.

Diante de toda a fundamentação acima,
requer
a concessão do direito ao requerente de renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação ou, alternativamente, postula seja declarada a nulidade da decisão atacada.

Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98,
caput,
do CPC.

Informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora acostadas no
id 3004442.

Em decisão proferida
no id 3060597
, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela mandamental
foi indeferido.

Consta, no id 3102827, o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
opinando,
preliminarmente, pelo não conhecimento do remédio constitucional e, no mérito, pela denegação da segurança.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Mandado de Segurança Criminal
-
Nº 5005909-70.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL

Cuidam-se os autos de mandado de segurança, no qual figura como requerente MARCIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vitória.

Consta na inicial que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público em 13/05/2021, nos Autos nº 0009681-88.2021.8.08.0024, pela prática da conduta tipificada no artigo 302, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2018.

A decisão combatida, por sua vez, com base no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, e com fundamento na garantia da ordem pública, determinou a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção até ulterior deliberação daquele juízo.

Dito isso, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no id 3102827, preliminarmente, opina pelo não conhecimento do presente mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita. Para tanto, fundamenta que, nos termos do artigo 294, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, da decisão que decretar a suspensão da permissão para conduzir veículos automotores caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Pois bem.

Inicialmente,
ressalto
que não desconheço o teor do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 e do verbete da Súmula nº 267 do STF, que obstam a impetração de mandado de segurança contra ato judicial do qual caberia recurso ou correição.

Todavia, os tribunais pátrios têm decidido, reiteradamente, que é cabível mandado de segurança contra ato judicial de qualquer natureza e instância, desde que ilegal e violador de direito líquido e certo do impetrante e não haja possibilidade de coibição eficaz e pronta pelos recursos comuns.

Nessa senda, apesar de ser cabível a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que decretar a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, verifico que, de acordo com o art. 294, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro,
este não possui efeito suspensivo
e, portanto, não seria apto a evitar um dano irreparável em caso de urgência.

Nessa linha, o próprio art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09, aduz que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, logo, em sua interpretação
a contrario sensu,
permite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso
sem
efeito suspensivo, como ocorre
in casu
.

Desse modo
, diante do alegado ato que aplicou medida cautelar restritiva de direito e da suposta urgência do caso, a parte requerente lançou mão da via mandamental, a fim de sanar prontamente a ilegalidade apontada.

Portanto
, ante a excepcionalidade do caso concreto,
entendo por admitir o presente mandado de segurança contra o mencionado ato judicial
, cabendo a esta Segunda Instância julgar esta ação de natureza constitucional, visando apreciar se ao impetrante assiste razão em sua alegação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial sobre o cabimento de mandado de segurança em face de decisão judicial, contra a qual for cabível recurso sem efeito suspensivo,
in verbis
:

“
[...]
Somente é cabível o Mandado de Segurança contra ato judicial se, além da ausência de Recurso e da impossibilidade de concessão de efeito suspensivo, for teratológica ou flagrantemente ilegal a decisão e, ademais, houver perigo de dano irreparável ao direito da parte Impetrante
, o que não houve no caso em testilha. [...].” (TJMS; MS 1407407-96.2022.8.12.0000; Quarta Seção Cível; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 20/07/2022; Pág. 134)

À luz do exposto, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme anteriormente mencionado, cuidam-se os autos de mandado de segurança, no qual figura como requerente
MARCIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vitória.

Aduz, na inicial do presente
mandamus,
que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público em 13/05/2021, nos Autos nº 0009681-88.2021.8.08.0024, pela prática da conduta tipificada no artigo 302, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2018.

Afirma a defesa que, na ocasião, restou demonstrado que o réu teve uma crise convulsiva que o fez perder os sentidos, culminando no acidente automobilístico.

Prossegue aduzindo que, em decisão proferida em 27 de maio de 2021, o juízo
a quo
acolheu o pleito do
parquet
no que se refere à
medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
do acusado
, por prazo indeterminado, até ulterior deliberação do juízo.

Sustenta a defesa que a medida determinada é desproporcional à situação dos autos, vez que o requerente é primário, além de inexistir qualquer outra autuação por eventual infração de trânsito.

Fundamenta que a aptidão do impetrante para conduzir veículos restou demonstrada em laudos médicos, sendo que ele faz uso de medicação específica, com acompanhamento de médico neurologista, para prevenir o aparecimento de convulsões em indivíduos com epilepsia.

Sustenta, também, que o impetrante exerce a função de motorista em designação temporária no Município de Santa Teresa, contudo, está sendo restringido o seu exercício ao trabalho, em razão de necessitar conduzir veículo automotor para o desempenho de suas atividades como motorista profissional.

Argumenta, ademais, que a manutenção da habilitação do acusado não implicará em risco à ordem pública, não sendo apontada na r. decisão nenhuma circunstância objetiva para tanto.

Diante de toda a fundamentação acima,
requer
a concessão do direito ao paciente de renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação ou, alternativamente, postula seja declarada a nulidade da decisão atacada.

Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98,
caput,
do CPC.

Pois bem.

É
cediço que o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

O
direito líquido e certo
que se reclama, para possibilitar o manejo do
mandamus
, é o que não se submete a controvérsias factuais. Noutros termos:
o direito deve ser certo quanto aos fatos
, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito.
Se incertos os fatos, não se mostra possível a utilização da via do mandado de segurança.

Dito isso, conforme relatado, o impetrante alega violação de seu direito líquido e certo, uma vez que lhe foi aplicada a medida cautelar de suspensão da CNH, nos termos do artigo 294, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 294.
Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Não obstante,
in casu,
entendo que tal medida cautelar aplicada ao requerente deve ser mantida, vez que comprovada a necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta de sua conduta
, consoante bem fundamentou o magistrado
a quo
. Senão, vejamos:

“
Conforme consta na denúncia, o Ministério Público, diante das provas carreadas aos autos, requereu a suspensão cautelar da carteira nacional de habilitação do acusado, na forma do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, em síntese, nos seguintes termos:

‘
[...] Consta que, durante o seu interrogatório (fl. 79),
o denunciado MÁRCIO afirmou que, no momento dos fatos, teve uma crise convulsiva que o fez perder os sentidos, culminando no acidente automobilístico
. Além disso,
apesar de ter afirmado não possuir problema de saúde, apontou que, em duas situações anteriores ao sinistro, quando estava trabalhando, uma delas também na condução de veículo automotor, sofreu outras duas crises convulsivas seguidas de desmaios
,
o que demonstra a sua imprudência em ter assumido o volante, mesmo tendo conhecimento do seu estado de saúde e do risco de se envolver em um acidente,
havendo, portanto,previsibilidade do trágico resultado constatado neste feito.

Consta, ainda, que, durante as investigações desencadeadas neste IP, a autoridade policial da DDT tomou conhecimento que,
mesmo após o evento trágico que causou, o denunciado MÁRCIO novamente se envolveu em um acidente automobilístico, no dia 30 de novembro de 2020, no município de Santa Teresa/ES, em virtude de mais uma vez ter sido acometido de um mal súbito, enquanto conduzia veículo automotor
(BU nº 43751810 de fls. 94/95v).

A materialidade e a autoria delitiva restam cabalmente demonstrada pelo conjunto fático probatório coligido nos autos, em especial, as provas testemunhais, o laudo cadavérico de fl. 46 e o laudo pericial de exame em local de acidente de fls. 82/89. [...].’

No que tange ao requerimento formulado pelo
parquet
na peça acusatória em requerer a aplicação da medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do acusado MÁRCIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, como forma de garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, e, ainda, diante das provas carreadas ao processo, eis que
o acusado, sabedor de seu estado de saúde, continua conduzindo veículo automotor em via pública, tendo frequentes crises convulsivas, o que causa envolvimentos em um acidente de trânsito em via pública
,
agindo, assim, com imprudência, e possivelmente continua conduzindo veículo automotor, sabedor disso, como ocorreu após os fatos em apuração e acima destacado pelo Ministério Público, colocando em risco toda a coletividade, entendendo ser plausível a aplicação da medida cautelar supracitada
.”

Logo, verifico que restou devidamente demonstrada a necessidade de
garantia da ordem pública
, sendo a medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante adequada e suficiente ao caso em tela, para fins de evitar que o requerente volte a conduzir veículo automotor em via pública, sob o risco de ter, novamente, crises convulsivas e de causar novos acidentes automobilísticos, como inclusive aconteceu
após
os fatos.

Assim sendo, havendo notícias nos autos de que, além de ter tido a crise convulsiva que o fez perder os sentidos e ocasionou o acidente automobilístico apurado dos autos originários, levando uma vítima a óbito e lesionando outra, o requerente teve outras crises convulsivas (anteriormente e também após os fatos), inclusive quando se encontrava na direção de veículo automotor, causando outros acidentes automobilísticos, razão pela qual fica demonstrado o
risco concreto
de que elas possam novamente acontecer, afastando, com isso, o fundamento de que o acusado possui aptidão para conduzir veículos demonstrada em laudos médicos, vez que as medicações utilizadas pelo acusado, aparentemente, não evitaram a ocorrência de convulsões e,
mesmo ciente de sua condição de saúde,
o requerente
continuou a conduzir veículo automotor,
colocando em risco a ordem pública.

Por sua vez, a alegação defensiva de que o acusado é primário não obsta a decretação da medida cautelar combatida, vez que devidamente comprovados seus requisitos e sua necessidade para a garantia da ordem pública.

Ainda, quanto à alegação de que
o impetrante exerce a função de motorista profissional, razão pela qual a cautelar estaria restringido o seu exercício ao trabalho,
o próprio Supremo Tribunal Federal já asseverou que, “
com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres
”
. Vejamos o seguinte precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. (STF; RE 607.107; MG; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 12/02/2020; DJE 14/04/2020; Pág. 162).

Portanto,
não demonstrada a

ilegalidade apontada pelo impetrante, impossível o reconhecimento do direito líquido e certo
no presente caso.

Por fim,
quanto ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça, entendo ser o caso de concessão deste benefício.

Isso porque, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento, ainda, que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]. § 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...].”

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto, muito embora as zelosas razões externadas na inicial,
DENEGO A SEGURANÇA.

Lado outro,
concedo ao requerente os
benefícios da justiça gratuita
, com a consequente isenção das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
Mandado de Segurança Criminal
-
Nº 5005909-70.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO QUE, COM BASE NO ART. 294, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO,
DETERMINOU
CAUTELARMENTE
A SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, OU A PROIBIÇÃO DE SUA OBTENÇÃO.
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. REJEITADA. 2. MÉRITO. CONCESSÃO DO DIREITO AO REQUERENTE DE RENOVAR A SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
3. C
ONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NOS MOLDES DO ART. 98,
CAPUT,
DO CPC.
POSSIBILIDADE. 4.
SEGURANÇA DENEGADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1
. O art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09, em sua interpretação
a contrario sensu
permite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial da qual não caiba recurso com efeito suspensivo, isso é, contra decisão combatida por recurso sem efeito suspensivo. Logo, apesar de ser cabível a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que decretar a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, de acordo com o art. 294, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, este não possui efeito suspensivo e, portanto, não seria apto a evitar um dano irreparável em caso de urgência. Portanto, deve ser admitido o presente mandado de segurança contra o mencionado ato judicial, cabendo a esta Segunda Instância julgar esta ação de natureza constitucional, visando a apreciar se ao impetrante assiste razão em sua alegação. Preliminar rejeitada.

2. A medida cautelar de suspensão da CNH, prevista no artigo 294, do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser mantida, vez que comprovada a necessidade de garantia da ordem pública. Assim sendo, havendo notícias nos autos de que, além do fato de o requerente ter tido uma crise convulsiva que o fez perder os sentidos, culminando no acidente automobilístico apurado dos autos originários, que levou uma vítima a óbito e lesionou outra, o impetrante teve outras crises convulsivas (anteriormente e também após os fatos), inclusive quando se encontrava na direção de veículo automotor, causando outros acidentes automobilísticos, razão pela qual fica demonstrado o risco concreto de que elas possam novamente acontecer e, mesmo ciente de sua condição de saúde, o requerente continuou a conduzir veículo automotor, colocando em risco a ordem pública. Ainda, o próprio Supremo Tribunal Federal já asseverou que, “
com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres”
(STF; RE 607.107; MG; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 12/02/2020; DJE 14/04/2020; Pág. 162). Logo, a manutenção da cautelar é a medida que se impõe.

3. Diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal.

4. Segurança denegada. Lado outro, ficam concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.